Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. SAQUE DE VALOR POR TERCEIRO. ESTORNO DO VALOR NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do dispositivo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.

3. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), o STJ firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.

4. Na hipótese, no dia 21/07/2023, houve saque na conta do autor no valor de R$ 1.096,10. O autor contestou a operação perante o banco no dia 23/07/2023 e, no dia 04/08/2023, houve o estorno do valor. Na particularidade do caso em análise, observa-se que tão logo concluiu o procedimento administrativo, o banco, em que pese não ter reconhecido falha em seus sistemas, procedeu o estorno do valor que fora sacado da conta do autor. Dessa forma, nada obstante o tempo transcorrido para a conclusão do procedimento administrativo (13 dias), verifica-se que não houve violação da boa-fé objetiva por parte do banco porque devolveu, na via administrativa e em curto prazo de tempo, o valor que fora indevidamente sacado da conta do autor.

5. No caso, o acervo probatório indica que não houve ofensa aos direitos da personalidade. Apesar dos transtornos descritos nos autos, o fato narrado não ocasionou maiores prejuízos ao autor, especialmente porque o valor debitado não comprometeu sua subsistência ou acarretou inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Além disso, poucos dias após o ocorrido, a instituição bancária efetuou o estorno do valor. Dissabores e aborrecimentos, sem a demonstração de maiores repercussões negativas, não dão ensejo à compensação por danos morais.

6. Negou-se provimento ao recurso.